Tribunal: STF
Processo: RHC 213531
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Vanderlei da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ATENUANTE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA. SÚMULA 545. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte dispõe que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" . Na hipótese, embora o apenado tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. Precedentes.



    2. Agravo desprovido. 



    (HC 663.759 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Crime de roubo. 1. Condenação com base nos depoimentos da vítima e dos guardas municipais. 2. O fato de o recorrente ter negado o uso de grave ameaça em sua conduta, confirmando, somente, a subtração do bem, impede a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP. 3. Pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o ato dito coator negou aplicação da atenuante da confissão espontânea sob o seguinte fundamento:



    Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o apenado tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros meios de prova. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    "[...] Inclusive, ressalta-se que, ainda que a defesa tivesse requerido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de maneira tempestiva e adequada - isto é, nas razões de apelação -, o pleito não seria atendido por este Órgão Fracionário, uma vez que José Vanderlei da Silva apenas assumiu a prática de crime diverso (furto) visando ser responsabilizado por delito menos grave, em nada auxiliando o Magistrado na resolução do caso concreto, comportamento que se mostra insuficiente ao reconhecimento da referida atenuante (nesse sentido, vide TJSC, Apelação Criminal n. 5002256-51.2020.8.24.0011, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 09.02.2021)." (fl. 375) 



    Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. (grifei)



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ademais, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de ser inaplicável a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando a confissão se referir a fato diverso do comprovado na instrução criminal. Nesse sentido (HC 108.148, ministro Ricardo Lewandowski; HC 122.292, ministro Teori Zavaski):



    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE ADMITE FATO DIVERSO DO COMPROVADO NOS AUTOS. INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.



    1. A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 31/10/2008.



    2. In casu, o paciente admitiu a subtração dos bens, mas não a violência e a grave ameaça, que restaram comprovadas nos autos, sendo certo que tal estratégia, ao invés de colaborar com os interesses da Justiça na busca da verdade processual, visou apenas a confundir o Juízo diante da prisão em flagrante do paciente. 



    3. A atenuante da confissão espontânea é inaplicável às hipóteses em que o agente é preso em flagrante, como no caso sub judice. Precedentes: HC 101861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ de 9/5/2011; HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 1/7/2011.



    4. Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem.



    5. Ordem denegada.



    (HC 102.002, ministro Luiz Fux - grifei)



    “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO DE FATO DIVERSO – INAPLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 65, III, “d”, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 173.498, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator